Tribunal: TJMT
Processo: 1018577-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018577-94.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VILA RICA
Agravante: SANTO JAIR LYRA
Agravados: MOACIR ANTÔNIO SZARESKI e FELIPE DA MOTTA SZARESKI
Número do Protocolo: 1018577-94.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANTO JAIR LYRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação “Declaratória c/c Pedido de Liminar de Tutela Provisória de Urgência” (Proc. no 1001383-31.2021.8.11.0049), ajuizada contra o agravante por MOACIR ANTÔNIO SZARESKI e FELIPE DA MOTTA SZARESKI, deferiu pedido de antecipação da tutela “para determinar a manutenção dos autores na posse do imóvel objeto da matrícula 2.924 do CRI de Vila Rica/MT, com área de 400 hectares (260 utilizáveis para lavoura), devendo o requerido se abster de promover qualquer ato em prejuízo da atividade agrícola desenvolvida no local” até novo pronunciamento, por entender satisfatoriamente demonstrado que “os autores/arrendatários não enviaram notificação manifestando o interesse na renovação do contrato dentro do prazo estipulado no contrato, e, em contrapartida, o réu também deixou de notificá-los sobre o desinteresse na renovação do negócio (ou sobre o interesse de reaver a posse do imóvel, conforme preferir) dentro do prazo prescrito pelo Estatuto da Terra para a eficácia do ato (seis meses antes do vencimento do contrato - art. 95, IV e V)” – cf. Id. no 64650364 dos autos de origem.
O réu/arrendador/agravante afirma, preliminarmente, a incompetência do Juízo da Comarca de Vila Rica/MT para processar e julgar a demanda, explicando que “o imóvel objeto do arrendamento descrito na lide encontra-se encravado no município de Santa Cruz do Xingu/MT”, e que as partes somente “elegeram o foro da comarca de Vila Rica/MT, visto que na época de sua celebração (16/11/2015) a cidade de Santa Cruz do Xingu/MT, local do imóvel e da assinatura do contrato, era jurisdicionada pelo foro então eleito”, mas com a ressalva de que “seria admitida a prorrogação da competência única e exclusivamente acaso a sede da comarca do município de Santa Cruz do Xingu/MT fosse alterada”, o que de fato ocorreu “no transcorrer da vigência contratual”, quando referido município passou a integrar a Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (cf. Id. no 105619973 - Pág. 5/6)
No mérito, admite que “tentou uma renovação contratual com o senhor Moacir Antônio Szareski e sua esposa Marlene Gresele de Mota Szareski, visto que eram os legítimos arrendatários (...) do imóvel que lhe pertence”, esclarecendo que “pretendia (...) a renovação nos mesmos moldes do contrato originário, alterando-se tão somente os valores do preço, por estarem muito defasados com a atual realidade de mercado”, mas a renovação foi frustrada “por diversas dificuldades criadas pelo filho destes arrendatários, o senhor Felipe da Motta Szareski, que, amparado por sua advogada e esposa, (passou) a alterar as cláusulas do contrato que já estava vencido, para impor condições desfavoráveis que não (lhe) agradaram”, especialmente “a imposição dos agravados para que houvesse a alteração dos arrendatários, excluindo-se as pessoas de Moacir Antônio Szareski e sua esposa Marlene Gresele de Mota Szareski para figurar tão somente o filho deste casal, o senhor Felipe da Motta Szareski” (sic – cf. Id. no 105619973 - Pág. 9/10).
Aduz que “o contrato originário do arrendamento previa na Cláusula Segunda que o mesmo poderia ser renovado caso houvesse interesse das partes, mediante comunicado prévio por escrito e reduzido o termo mediante aditivo em até 120 (cento e vinte) dias antes do término”, e que “os arrendatários, ora agravados, não manifestaram expressamente seu interesse na renovação dentro do prazo previsto”, fato que “gerou a expectativa do agravante de que eles desocupariam a área rural na data prevista para o encerramento do contrato, ou seja, dia 30/04/2021” (sic – cf. Id. no 105619973 - Pág. 10).
Sustenta, ainda, que “o contrato de Parceria Agrícola firmado entre o agravante e um dos agravados, o senhor Felipe Motta Szareski (é) um contrato fajuto e fraudulento, que não possui qualquer efeito sobre o contrato de arrendamento originário, (e só foi celebrado/simulado) para que os verdadeiros arrendatários pudessem fomentar e viabilizar suas atividades comerciais na área arrendada”; pontua, nesse aspecto, que “o senhor Felipe Motta Szareski nem figura como parte no instrumento de contrato originário do arrendamento do imóvel firmado no ano de 2015, sendo parte totalmente ilegítima para figurar na presente demanda, fato que será apreciado em sede de preliminar de contestação no momento oportuno” (sic – cf. Id. 105619973 - Pág. 11/12).
Pede, sob esses fundamentos, “seja reconhecida a (...) incompetência territorial absoluta do foro de distribuição da ação, para que seja declarada a nulidade de todos os atos praticados nos autos, inclusive da decisão que deferiu a ordem liminar da tutela antecipada, para que os autos sejam encaminhados ao foro competente (Comarca de Porto Alegre do Norte/MT), para que seja distribuído e reiniciado todos os seus trâmites processuais pelo juízo competente”, ou, no mérito, seja provido o recurso para que, reformada a decisão agravada, que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 105619973 - Pág. 14/15).
É o breve relatório.
De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, não podendo extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral afeta à discussão da competência territorial (relativa) do Juízo, deve ser suscitada em Primeiro Grau, especialmente se, como no caso, eventual reconhecimento da suposta incompetência não derruiria a eficácia da decisão recorrida, já que, nos termos do art. 64, §4o, do CPC, “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.
A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento interposto contra decisão sobre pedido de antecipação da tutela e da impossibilidade de supressão de instância, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...) O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 – grifei).
Quanto ao mérito, admito, pelo menos em primeira análise, que as assertivas recursais não infirmam – na verdade sequer tangenciam – as razões decisórias, especialmente quanto à probabilidade do direito à renovação do contrato de arrendamento pelos autores/agravados por força do art. 95, IV e V, da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra), pois, com efeito, o próprio agravante admite que não notificou os arrendatários com seis meses de antecedência sobre a existência de outras propostas de arrendamento ou sobre “sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu”, sendo de todo irrelevante, ante a literalidade da norma que lhes garante o direito à renovação automática, a falta de manifestação expressa de vontade pelos arrendatários.
Não diviso, pois, traços de desacerto técnico na r. decisão agravada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator